Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725392-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO TORRES ROCHA AGRAVADO: JHONES ALVES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO TORRES ROCHA DE SOUZA contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de JHONES ALVES DA ROCHA, indeferiu o pedido de consulta de bens do executado por meio do sistema CAGED (ID 199217326, autos de origem). Em suas razões (ID 60576225), o agravante sustenta que: 1) o pedido se limitou a buscar informações sobre eventual vínculo empregatício do executado, de modo que não há pedido de penhora de bens; 2) a diligência requerida é compatível com a execução; 3) restringir o acesso do exequente a ferramenta dificulta a obtenção do crédito exequendo; 4) a consulta ao sistema CAGED é diligência apta a auxiliar o recebimento do débito; 5) se demonstrado que não trará prejuízo à subsistência do executado e de sua família, pode ser, posteriormente, deferida penhora de até 30% dos seus rendimentos. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a consulta por meio do Cadastro Geral de Admissão e Demissão – CAGED. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ao agravante (ID 159668215, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator